Tribunal: TJDFT
Processo: 0750017-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVADO. PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ARTIGOS 104-A E SEGUINTES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECRETO No 11.150/2022, COM REDAÇÃO DADA PELO DECRETO No 11.567/2023. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO.
1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, (f)az jus à gratuidade de justiça, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 1.1. Observado, dos elementos de prova carreados aos autos, que a parte apelante ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, tem-se por impositiva a revogação dos benefícios da justiça gratuita que lhe foram concedidos no primeiro grau de jurisdição.
2. A Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu rito específico para as ações de repactuação de dívidas, mediante a instauração de procedimento bifásico.
3. O artigo 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que, por superendividamento, se entende (a) impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. 3.1. Com o objetivo de regulamentar o citado artigo 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, estabelecendo, em seu artigo 3o, caput e §1o, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, que deve ser considerada, como mínimo existencial do devedor pessoa natural, a renda mensal equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais), apurando-se a situação de superendividamento mediante o confronto da renda total mensal do consumidor com as parcelas de dívidas vencidas e vincendas do mês correspondente. 3.2. Evidenciado que os valores recebidos mensalmente pela consumidora são superiores ao patamar objetivo determinado no Decreto n. 11.150/2022, verifica-se que não subsiste situação de superendividamento, mostrando-se acertada a sentença de indeferimento da inicial e resolução do processo sem apreciação do mérito.
4. Apelação cível conhecida. Revogada a gratuidade da justiça outrora concedida à apelante. No mérito, recurso desprovido. Sem honorários recursais.